Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725069-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: GENIVALDO BORGES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. I – O pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à executada que se encontra em recuperação judicial, ainda que o exequente tenha anteriormente pugnado pela expedição de certidão de crédito, não configura atuação de modo temerário a autorizar a aplicação de multa por litigância de má-fé, art. 85, inc. V, do CPC, notadamente em razão da divergência jurisprudencial existente acerca da data da constituição do crédito, se anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial. II – Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 80 ,incisos II e VII, e 81, ambos do CPC, pugnando para que seja mantida a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 80, incisos II e VII, e 81, ambos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030